Tribunal: STF
Processo: HC 205519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA POR DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Brunna Moreno de Miranda Bernardo, advogada, em benefício de José Wilson Pereira Junior, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 643.541.
    2. O impetrante alega que o “Juiz a quo condenou o paciente em 14 anos e 5 meses, não permitiu recorrer em liberdade e sem nenhuma fundamentação de prova contra o mesmo. De todo o relatório feito pelo magistrado nada contem o réu José Wilson Pereira Junior. Não concordando com a sentença condenatória, o réu recorreu da r. sentença.
    Os recursos de apelação foram recebidos em 14 de novembro de 2019. A apelação foi recebida no qual cadastrou o número 0003104-44.2019.4.01.3500 e foi dado vista a procuradoria.
    Em 18 de fevereiro os autos foram conclusos ao relator. Ocorre que a apelação depois dessa data não teve andamento.
    O reeducando está preso nos autos desde 21 de julho de 2018. E só teve reanalisada sua prisão na data da sentença, que foi dia 17 de outubro de 2019.
    Contudo, não subsistem os fundamentos da custódia, mantida na sentença. Alem de esta violando o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a ausência de análise, nos últimos 90 dias, da necessidade de manutenção, a configurar excesso de prazo. Foi impetrado habeas corpus perante o TRF da 1 Região, contudo foi conhecido apenas em parte e denegado enquanto a outra” (sic).
    Afirma haver excesso de prazo, pois “o réu está preso desde o dia 21 de julho de 2018, JÁ SE PASSARAM MAIS DE 3 ANOS DO ENCARCERAMENTO DO RÉU“.
    Sustenta que “a revogação da prisão cautelar é medida que se impõe, vez que, segundo a jurisprudência, é imprescindível a demonstração de que a ordem pública se veja ameaçada com a liberdade do acusado, o que não se vislumbra nos presentes autos”.
    Argumenta que, “a cada três meses, o Ministério Público precisa apresentar argumentos sólidos que demonstrem a necessidade de se manter a pessoa presa, mesmo sem uma condenação definitiva”.
    Realça que “o réu possui endereço fixo, profissão definida e família, portanto não se evadirá do estrito da culpa, e irá aguardar o julgamento para provar sua inocência”.
    Noticia “que o reeducando desenvolveu uma doença chamada de apneia do sono, no qual a apneia do sono é um distúrbio do sono potencialmente grave em que a pessoa para de respirar, por alguns segundos, diversas vezes durante a noite e desenvolve problema respiratório (…).
    O sistema penitenciário não consegue sequer fornecer o tratamento adequado. Na unidade onde esta não possui o aparelho CPAP para dar continuidade ao tratamento e ressalta-se que os remédios também são arcados pela família todos os meses” (sic).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “A: o direito de aguardar o deslinde de sua apelação em liberdade que, conceda LIMINARMENTE o writ;
    B: Caso não entenda pela concessão de liminar, que seja determinado o imediato recambiamento do paciente para a Penitenciaria Odenir Guimarães, unidade prisional onde o paciente estava anteriormente, para que tenha continuidade do seu tratamento de saúde.
    C: após as devidas informações que serão trazidas à colação pela digna Autoridade-Coatora e os doutos suprimentos do Insigne Procurador Federal, seja a liminar confirmada com provimento total do presente remédio heroico, para que possa o Paciente aguardar o julgamento de sua apelação em liberdade até a ocorrência da res judicata, determinando-se em seu favor, a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 643.541.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.143 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 24.5.2021, DJe 26.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.775 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17.8.2021, DJe 20.8.2021).
    4. Sequer é possível verificar a ocorrência da alegada teratologia ou ilegalidade manifesta. A impetração está deficientemente instruída, desacompanhada da sentença condenatória pela qual mantida a custódia cautelar, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.
    Pela segunda vez a impetrante não instrui adequadamente a impetração. Em 20.7.2021, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 204.635, de conteúdo idêntico ao presente, por não ter sido juntado o ato do Superior Tribunal de Justiça. Agora, embora apresentada a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 9), não foi anexada cópia da sentença condenatória pela qual mantida a prisão cautelar reputada ilegal.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, pois não juntada cópia do ato coator, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora